Tribunal: TJDFT
Processo: 0727252-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727252-04.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO DE OLIVEIRA contra decisão do Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0712539-55.2018.8.07.0001, fixou a avaliação do imóvel, objeto da demanda, em R$ 154.500,00 (ID 49827991, autos de origem). Preparo devidamente efetivado (ID 13179820). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, restringindo-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para resposta no prazo legal. Brasília, 17 de dezembro de 2019. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator